Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701069-83.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALUCIA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE CARDOSO VIEIRA NETO, JESSICA LIMA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANALÚCIA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de JOSÉ CARDOSO VIEIRA NETO e JÉSSICA LIMA DE ALMEIDA: “Cuida-se de impugnação à penhora, via Sisbajud, em que os devedores alegam que os valores bloqueados correspondem ao salário mensal dos executados, conforme se verifica pelos extratos bancários e registros nas CTPS anexadas. Requerem a desconstituição imediata da penhora realizada sobre valores de natureza salarial, determinando-se a liberação integral dos valores bloqueados. A parte credora afirma que as movimentações financeiras são incompatíveis com a alegação de que os valores bloqueados possuem origem exclusivamente salarial. Requer o indeferimento integral da impugnação à penhora apresentada pelos executados, em razão da ausência de comprovação de impenhorabilidade dos valores bloqueados; a determinação de desconto mensal em folha de pagamento dos Executados, no percentual de 30% dos rendimentos líquidos, até a integral quitação da dívida exequenda; ou ainda que esta penhora seja limitada ao percentual de 30% dos valores encontrados na conta bancária. É o relatório. Decido. O art. 833, incisos IV e X, do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. No caso em apreço, houve bloqueio Sisbajud em contas dos executados. O devedor José Cardoso Vieira Neto demonstrou receber o salário em conta corrente da Caixa Econômica Federal (ID 219309002), de vendedor na empresa TBG Auto Center, no valor mínimo de R$ 1.614,00 (um mil seiscentos e quatorze reais), conforme carteira de trabalho digital (ID 219308995). De acordo com a pesquisa Sisbajud, os bloqueios ocorreram em 22/10/2024, no valor de R$ 668,87 (seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e, em 22/11/2024, no valor de R$ 1.903,82 (um mil novecentos e três reais e oitenta e dois centavos). Em consulta aos extratos, é possível concluir que os débitos ocorreram sobre valores impenhoráveis, pois o primeiro débito ocorreu após créditos da empresa em que trabalha, nos valores de R$ 3.551,54 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 600,00 (seiscentos reais) e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), assim como o segundo débito que ocorreu após crédito do empregador do executado no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Quanto aos bloqueios nas contas da devedora Jéssica Lima de Almeida, no valor de R$ 456,46 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos), em 22/10/2024, em sua conta na PicPay Bank, e no valor de R$ 35,57 (trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), na mesma data, na Nu Pagamentos, a parte logrou êxito em demonstrar que os valores em sua conta na PicPay são de natureza de caderneta de poupança, cujo valor é muito inferior a 40 salários-mínimos, conforme seus extratos (ID 219309005), sendo, portanto, verba impenhorável. Em relação ao débito na conta da Nu Pagamentos não é possível afirmar que se trata de verba impenhorável, uma vez que não foram juntados os extratos. A parte também juntou sua carteira de trabalho digital (ID 219309004), que prevê o salário de R$ 1.875,87 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), no cargo de auxiliar administrativo. Portanto, em relação às verbas penhoradas nas contas dos devedores, restou comprovada a impenhorabilidade das verbas depositadas em suas contas, de forma que os valores deverão ser liberados aos executados, com exceção da verba de R$ 35,57 (trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), bloqueada na conta de Jéssica Lima de Almeida, na Nu Pagamentos. O colendo STJ firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, é possível extrair das carteiras de trabalho dos executados e dos extratos juntados que a renda por eles auferida não supera nem 04 salários-mínimos. Portanto, a penhora de qualquer porcentagem de seus rendimentos líquidos é incabível, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a penhora incidente sobre renda desse valor afetará o mínimo essencial para a subsistência do devedor e de sua família, cujo salário, presumidamente, é empregado integralmente para o pagamento de despesas básicas para uma vida digna. Assim, tendo em vista que a constrição do salário, nessa situação, não é admitida, indefiro o pedido de penhora. Ante o exposto, acolho, parcialmente, a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado José Cardoso Vieira Neto, bem como a impenhorabilidade do valor de R$ 456,46 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) que incidiu na conta de Jéssica Lima de Almeida, mantendo-se a penhora do valor remanescente de aproximadamente R$ 35,57 (trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor dos devedores por se tratar de verba alimentar. Decorrido o prazo recursal sem a notícia de efeito suspensivo, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do credor. À parte exequente para que indique bens à penhora.” A Agravante sustenta (i) que os “extratos bancários apresentados nos autos evidenciam, de forma inequívoca, que as contas dos Agravados possuem movimentações de múltiplas origens, sendo utilizadas para finalidades que claramente excedem as necessidades básicas de subsistência, característica que configura sua natureza mista”; (ii) que a jurisprudência “reconhece a possibilidade de constrição judicial parcial em contas de natureza mista, desde que respeitado o mínimo essencial”; (iii) que, “Apesar de alegarem genericamente a impenhorabilidade, os Agravados não apresentaram qualquer comprovação inequívoca que ateste a essencialidade dos valores bloqueados para a manutenção de suas necessidades básicas”; (iv) que “A jurisprudência é clara ao exigir que a parte que alega o caráter alimentar dos valores bloqueados deve comprová-lo de forma objetiva e específica, o que não foi observado no caso em tela”; (v) que, “Embora o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil assegure a impenhorabilidade de salários, é pacífico que essa proteção não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada em hipóteses que observem o princípio da proporcionalidade e a preservação do mínimo existencial”; (vi) que, “No caso em análise, verifica-se que os valores bloqueados ultrapassam o montante necessário à subsistência, caracterizando situação em que a mitigação da proteção legal se faz legítima”; e (vii) que, “Ainda que as contas bancárias dos devedores apresentem créditos de natureza salarial, é plenamente admissível, sob o prisma jurídico, a penhora de até 30% dos rendimentos líquidos, como forma de assegurar a satisfação do crédito sem comprometer o mínimo existencial”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a penhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a penhora de 30% da remuneração dos Agravados até a satisfação do crédito. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os documentos de IDs 219306587, 219308995, 219309002, 219309004, 219309005, 219309006 e 219309008 dos autos de origem sinalizam, numa primeira abordagem, que o bloqueio eletrônico recaiu sobre verba salarial depositada nas contas bancárias dos Agravados. Assim, não há como deixar de endossar, pelo menos no plano da cognição sumária, a conclusão pela impenhorabilidade dos valores bloqueados. Os elementos de convicção dos autos também indicam que a penhora de percentual da remuneração dos Agravados, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer a sua subsistência digna e de seus familiares. Portanto, deve ser mantido, até o julgamento do recurso, o reconhecimento da impenhorabilidade de que cuida o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator